Tribunal: TJPA
Processo: 0007478-62.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007478-62.2010.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: N S FILOFO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VENDA IRREGULAR DE MADEIRA.
INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO É COMPATÍVEL COM A REPARAÇÃO DO INTERESSE DIFUSO AMBIENTAL, CONTUDO, NÃO EXISTE
IN RE IPSA
E EXIGE A PROVA DA CONDUTA E DO DANO GRAVE, ANORMAL, QUE TENHA CAUSADO REPERCUSSÃO TRANSINDIVIDUAL DOS DANOS E DEMONSTRAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS CAUSADOS, ASSOCIADO À OCORRÊNCIA DE FORTE ABALO OU COMOÇÃO SOCIAL A FIM DE FIXAR A REPARAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA BEM APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação civil pública interposta pelo Ministério Público contra a sentença ID1244522 que julgou improcedente a ação na forma do art. 487, I do CPC.

Em síntese o Ministério Público ajuizou ação civil pública “por dano moral coletivo causado ao meio ambiente” (sic), arguindo essencialmente que o ora apelado foi autuado pelo IBAMA por vender 179,967 m3 de madeira sem autorização do órgão ambiental competente, sendo-lhe aplicada multa de R$53.988,80.

Afirmou que a conduta do apelado implicava em consequências distintas nas searas administrativa, penal e civil na forma do art. 3º da Lei n. 9.605/98, e nesse diapasão a conduta do apelado autorizava a imposição de indenização pelo dano moral coletivo resultado da degradação, na forma do art. 1º, I da Lei n. 7.347/85.

O requerido foi citado por Edital ID1244520.

A Defensoria Pública em curadoria especial contestou em um parágrafo por negativa geral ID1244521.

Sobreveio então a sentença apelada.

Recorre arguindo essencialmente que a venda de produto florestal irregular leva a conclusão que se trata de origem florestal duvidosa ensejando a condenação por dano moral coletivo.

A Defensoria Pública em contrarrazões requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento da apelação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso.

A pretensão recursal se limita à condenação do réu no pagamento de danos morais coletivos.

Pois bem!

Para a fixação de danos morais coletivos há a necessidade de observância do sofrimento experimentado pela coletividade, de modo que a reparação pretendida depende da demonstração concreta de que a atitude atribuída ao réu ultrapassou o limite entre a reprovabilidade, com a comprovação do efetivo prejuízo à comunidade.

Nesse sentido para a caracterização do dano moral ambiental coletivo exige-se, além da agressão ao meio ambiente, ofensa ao sentimento difuso ou coletivo da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio ambiental.
Portanto, se faz necessário que a comunidade local se sinta atingida pelo ato ilícito cometido pelo ofensor
, em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade.

A indenização do dano moral coletivo é compatível com a reparação do interesse difuso ambiental, segundo a jurisprudência mais recente; mas não existe
in re ipsa
e exige a prova da conduta e do dano grave, anormal, que possa justificar o pagamento.

No caso concreto, embora reprovável e danosa ao meio ambiente, não há demonstração de que a conduta do requerido tenha causado repercussão transindividual dos danos e demonstração de irreversibilidade dos prejuízos ambientais causados, associado à ocorrência de forte abalo ou comoção social a fim de fixar a reparação aqui pretendida.

O conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficiente, tampouco específico para a comprovação de circunstâncias que autorizem a condenação por danos morais coletivos.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença apelada, cujos fundamentos não foram infirmados pelas afirmações trazidas nas razões recursais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024